Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-35.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA DIGITAL. AUTORIA. MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TIPICIDADE. TEMOR NÃO DEMONSTRADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. O crime de ameaça é formal e se aperfeiçoa com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado, podendo ser praticado por palavras, gestos ou escritos. Precedentes do TJDFT e STJ.
2. As provas digitais apresentadas consistem em prints extraídos pela própria vítima de seu telefone pessoal, meio admitido pela jurisprudência quando produzido por um dos interlocutores e ausentes indícios concretos de adulteração.
3. A alegação de quebra de cadeia de custódia não se sustenta sem demonstração específica de irregularidade capaz de comprometer a higidez do vestígio, não configurando nulidade automática. A impugnação tardia acarreta preclusão. Precedentes do STJ.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, mas exige corroboração mínima para autorizar decreto condenatório, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.
5. Embora a vítima confirme o envio das mensagens, não demonstrou ter experimentado efetivo temor ou abalo emocional que caracterize o elemento subjetivo do tipo penal, limitando-se a relatar discussão motivada pela visita da filha. 6. A ausência de demonstração de medo real afasta a tipicidade material da conduta.
7. Diante da insuficiência de prova sobre a ocorrência de ameaça séria e idônea a causar intimidação, impõe-se a absolvição, nos termos do CPP, art. 386, VII, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
8. Recurso conhecido e provido.